Tribunal: TJMT
Processo: 1019980-04.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019980-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO BOSCO FERREIRA DA COSTA - CPF: 327.697.921-72 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
HOMOLOGAÇÃO
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

-
DESCABIMENTO -
AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE
- CUSTAS PROCESSUAIS
- ENCARGO DO AUTOR -
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese os autos.

2.
De igual sorte, de acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade, é incabível a condenação em

honorários advocatícios para qualquer das partes.

3.
Em relação
à
s custas processuais, carece de interesse recursal aquele que busca a reforma da sentença na parte que não fora sucumbente, sem a possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

contra a
sentença proferida na

Ação
de Exibição de Documentos
ajuizada
por

JO
Ã
O BOSCO FERREIRA DA COSTA
,
que
homologou a exibição de documentos
e
declarou extinta a ação com base no art. 487, I, do CPC. Ainda, c
ondenou
a
s requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados
em R$ 1.000,00,
com ba
s
e no
art
.
85, §2º, do C
PC.

Posteriormente, a parte
MERCADO LIVRE COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
opôs embargos de declaração, que foram acolhidos pelo juízo
a quo
para

alterar a sentença e
determinar
a
s
custas à parte autora e a
fastar a condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de pretensão resistida nos autos.

O

recorrente aduz, em síntese,
a inexistência de pretensão resistida, ausência de sucumbência e necessidade de aplicação do princípio da causalidade.

Sustenta que não se negou a apresentar os documentos requeridos, tendo-os apresentado prontamente após a citação.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para determinar a inversão do ônus
da
sucumbência
. S
ubsidiariamente,
requer
o afastamento da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

C
ontrarrazões

n
o Id.
302278908

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Depreende-se dos autos que
JOÃO BOSCO FERREIRA DA COSTA
ajuizou
Ação de Exibição de Documentos
em face do
MERCADO LIVRE COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
BANCO BRADESCO S.A
.
,
objetivando compelir o
s
requerido
s
a apresentar
em
documentos
com os
dados do vendedor cadastrado e bancários
do recebedor do valor despendido na compra.

Cita
das
,
as
requerid
as
apresent
aram
contestação e, na oportunidade, os documentos solicitados.

Após a apresentação da impugnação, sobreveio a sentença nos termos do relato.

Irresignad
o
, recorre
o banco
/
requerid
o
, ora apelante.

Pois bem.

Razão não assiste ao
apelante.

Extrai-se dos autos a ausência de resistência do apel
a
nte
ao pleito autoral que caracterize litigiosidade a fim de se aplicar o princípio da causalidade, porquanto o
s

requerido
s

acostaram
aos autos, no primeiro momento em que se pronunci
aram
, todos os documentos que se encontravam sob sua disposição.

Não houve quaisquer debates e questionamentos quanto ao pedido de exibição dos documentos.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova ou de exibição de documentos, for demonstrada a resistência à recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral na exibição dos documentos solicitados no processo
judicial
, o que não se observa no caso concreto.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
"O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021). 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024).
[
g.n
]

No
AgInt
no REsp n. 2143829/SC o Min. Moura Ribeiro explica caso semelhante
“O que se vê é que, apesar de ter negado o fornecimento de imagens em âmbito administrativo, AUTOPISTA as trouxe aos autos no primeiro momento em que se pronunciou nos autos. Assim, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto (
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021)”.

Nesse contexto, a ausência de lide e a inexistência de parte vencida no sentido técnico-jurídico não autoriza a aplicação do art. 85

do CPC, que pressupõem um cenário de sucumbência típico dos procedimentos contenciosos.

Certo que o juiz tão somente homologa a prova produzida, mas sobre ela não se pronuncia e, justamente por essa razão, não há que se falar em verba honorária de sucumbência, seja em favor do patrono da parte autora, seja em favor do patrono da requerida, pois não há vencedor ou vencido na espécie.

Por fim, e
m relação as custas processuais, carece o apelante de interesse recursal, na medida em que a magistrada sentenciante modicou a sentença, por meio dos embargos de declar
a
ção
, imputando o pagamento das custas à parte autora.

Dessa forma, as circunstâncias dos autos impõem a manutenção da sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025